Tribunal: TJDFT
Processo: 0741378-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob a fundamentação de inépcia da inicial.
2. Em seu recurso, a recorrente afirma que a extinção prematura do processo fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que a petição não é inepta, uma vez que há congruência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos do pedido. No mérito, assevera que a infração de trânsito é nula ante a ausência de notificação da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas questões a serem analisadas: (i) o cumprimento dos requisitos da petição inicial; (ii) se há vício a inquinar o auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inépcia de inicial. Nos termos do artigo 330, § 1o, inc. I e III, do CPC, a petição inicial será inepta quando a conclusão não decorrer logicamente dos fatos e faltar pedido ou causa de pedir. No caso, o pedido de anulação do auto de infração ante a inobservância do procedimento legal é hábil a ocasionar a nulidade da infração. Isso ocorre porque a notificação é um dos requisitos essenciais para garantir o direito de defesa do infrator. Evidencia-se, assim, congruência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos do pedido. Preliminar acolhida. Nesse mesmo sentido: Acórdão no 1963058.
5. Não há necessidade de devolução da questão para análise na origem, porquanto o processo está pronto para análise com base na teoria da causa madura, conforme o art. 1.013, § 3o, II, do CPC/2015.
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. O presente recurso alega irregularidade apenas na segunda notificação, referente à penalidade. Nesse ponto, o art. 282, § 6o, CTB, estabelece que o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data da conclusão do processo administrativo, considerando que a penalidade administrativa consiste além da aplicação de multa, na suspensão do direito de dirigir (inciso II). No caso, à época do protocolo da ação sequer havia decorrido o prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade.
8. Assim, não subsiste o vício alegado pela parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. No mérito, desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 330, § 1o, inc. I e III; CTB, art. 282, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.